Tribunal: TCU
Processo: 047.331/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade de Brasília (FUB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria Rita Neves Araújo (48379/2020, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade de Brasília, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28819/DF, cesse os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado; 9.3.2. comprove o atendimento das determinações constantes do subitem 9.2 do Acórdão 561/2017-TCU-Plenário , caso a parcela indigitada ainda esteja sendo paga; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.